Tribunal: STF
Processo: RE 1481890
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Direito à educação indígena. Políticas públicas. Limites da intervenção judicial. Fixação de danos morais coletivos. Ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e os paradigmas apontados. Inaplicabilidade dos precedentes. Embargos de divergência inadmitidos.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma do STF pelo qual, em recurso extraordinário do Ministério Público Federal, reconheceu-se inexistir mora do Estado do Rio Grande do Sul na implementação de escola indígena à comunidade Vyi Kupri, afastou-se a imposição judicial de construção imediata e de multa coercitiva, bem como se rejeitou a condenação em danos morais coletivos.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a jurisprudência citada como paradigma permite superar a aplicação do enunciado nº 279 da Súmula/STF mediante simples revaloração probatória; (ii) estabelecer se a intervenção judicial em políticas públicas admite a imposição de medidas específicas e prazos determinados para construção de escola indígena; e (iii) avaliar se é cabível a fixação de danos morais coletivos na hipótese em análise.



    III. Razões de decidir



    3. O Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral fixa que a intervenção judicial em políticas públicas somente é legítima diante de omissão ou deficiência grave na prestação do serviço, cabendo ao Judiciário apenas indicar os fins a serem atingidos, não podendo substituir-se à Administração na escolha dos meios.



    4. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de mora do Estado, considerando o caráter provisório da ocupação indígena e a inexistência de estudo antropológico que atestasse a fixação histórica do grupo na localidade, razão pela qual a revisão da decisão demandaria reexame do conjunto probatório, obstado pelo enunciado nº 279 da Súmula/STF.



    5. Os paradigmas apontados pelo embargante não apresentam similitude fática com o caso concreto, pois tratam de temas diversos, como deserção recursal, responsabilidade civil por violência policial e carência de professores em rede estadual, não servindo para caracterizar divergência jurisprudencial nos termos do art. 330 do RISTF.



    6. O simples fato de existirem precedentes em que o STF admitiu revaloração de provas ou intervenção judicial em políticas públicas não autoriza a generalização para hipóteses distintas, sob pena de esvaziar a função do enunciado nº 279 da Súmula/STF.



    7. Também não se verifica identidade fática entre o paradigma relativo à fixação de danos morais coletivos em estabelecimentos prisionais e o caso de pretensa mora na construção de escola indígena, o que impede sua aplicação ao presente feito.



    IV. Dispositivo 



    8. Embargos de divergência inadmitidos.



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INDÍGENA. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público Federal, restabelecendo sentença proferida em ação civil pública que reconheceu grave violação ao direito à educação da Comunidade Indígena Vyi Kupri e determinou ao ente estadual a construção de escola indígena, além de condenação por danos morais coletivos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado do Rio Grande do Sul incorreu em omissão inconstitucional ao não implementar escola indígena em área ocupada provisoriamente; (ii) estabelecer se a imposição judicial de obrigação de fazer, com fixação de multa e condenação em danos morais coletivos, observou os limites definidos pelo STF para a intervenção judicial em políticas públicas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF admite a intervenção judicial em políticas públicas apenas em casos de ausência ou deficiência grave na prestação de direitos fundamentais, desde que respeitados os parâmetros definidos no Tema 698 da Repercussão Geral.



    4. O Tribunal de origem, com base no conjunto probatório, concluiu que não houve omissão ou inércia do ente estadual, dado o caráter provisório da ocupação indígena e os esforços administrativos em curso para a solução definitiva da questão fundiária e educacional.



    5. A imposição judicial de construção imediata de escola e multa diária por descumprimento contraria a diretriz fixada no Tema 698, que exige da decisão judicial apenas a indicação dos fins a serem atingidos, cabendo à Administração formular os meios adequados.



    6. A reversão do acórdão recorrido e o restabelecimento da sentença implicariam reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    7. Não restou configurada a conduta estatal grave e injusta a ensejar danos morais coletivos, diante da ausência de dolo ou negligência comprovada e da inclusão parcial das crianças indígenas no sistema educacional público.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso provido.



    Tese de julgamento:



    1. A intervenção judicial em políticas públicas exige a comprovação de omissão ou deficiência grave na prestação do serviço, com respeito ao princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial deve indicar os fins a serem alcançados e permitir que a Administração formule os meios adequados, sendo vedada a imposição de medidas pontuais e coercitivas que comprometam a discricionariedade administrativa.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; Súmula 279/STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612-RG/RJ (Tema 698), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 03.07.2023; STF, RE 1.468.522-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª T., j. 20.05.2024; STF, ARE 1.492.757-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª T., j. 19.08.2024.” (e-doc. 42).



    2. Nas razões dos embargos, o embargante aponta como paradigmas os REs nº 820.433/PI, nº 1.547.708/SP e nº 1.209.429/SP, nos quais se permite a superação de aplicação do enunciado nº 279 quando viável a revaloração das provas constantes dos autos sem o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo. 



    2.1. Argui, no ponto, inviáveis as medidas tomadas pelo Estado do Rio Grande do Sul para construção de escola bilíngue voltada ao ensino de comunidade indígena (Kaingang) da região, a despeito, inclusive, do Decreto estadual nº 51.573, de 2014, de forma a caracterizar a mora do ente público.



    2.2. Quanto à viabilidade da intervenção judicial em políticas públicas, indica os paradigmas dos REs nº 1.417.026-AgR/SC e nº 1.530.903-AgR/RJ. 



    2.3. Por sua vez, acerca da possibilidade de fixação de danos morais coletivos em ação civil pública, traz o precedente do ARE nº 1.495.415-AgR/CE (e-doc. 42). 



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Conforme voto vencedor que proferi no âmbito da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, o Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral orienta a restrita hipótese de interveniência judicial nas políticas públicas aos casos de ausência ou deficiência grave na prestação dos direitos fundamentais.



    4. A teor do aludido Tema RG nº 698, as medidas judiciais devem estar restritas aos propósitos e finalidades das mesmas políticas públicas, não cabendo ao Judiciário, como pretende o embargante, outorgar a si prerrogativas de como deverá ocorrer a efetivação dessa prestação estatal deficiente (e-doc. 42).



    5. Neste aspecto, considerando que o acórdão do Tribunal regional chancelou que as terras ocupadas pela comunidade indígena na região do Município de Carazinho/RS é provisória, e ausente estudo antropológico que demonstre a fixação histórica daquele povo (Kaingang) na localidade, a maioria da Segunda Turma assentou a aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF para que fosse possível rever aquele decisum. 



    6. Ao se alegar precedentes que não têm qualquer relação com a controvérsia deste feito, tão somente em hipóteses nas quais o Supremo Tribunal Federal tratou de revaloração do conjunto probatório em detrimento do verbete sumular nº 279, está-se diante de expediente que não tem a aptidão de demonstrar a divergência de entendimento entre os órgãos colegiados desta Corte Maior, como preleciona o art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Se assim fosse possível, também seria possível alegar os mesmos precedentes para todo e qualquer caso em que aplicado o enunciado nº 279 do STF. 



    8. No caso do RE nº 820.433-AgR/PI, o Plenário do STF examinou matéria a respeito da deserção de recurso de apelação. O RE nº 1.547.708/SP, por sua vez, é inapto a demonstrar a divergência, porque de lavra da mesma Segunda Turma desta Suprema Corte. O RE nº 1.209.429-RG/SP versa sobre a responsabilidade civil do Estado em caso de ferimento de profissional de imprensa por agentes policiais em cobertura jornalística.



    9. Cabe recordar, pois, que o caso trata de pretensa mora do Poder Público em construir escola voltada à educação indígena, com a contratação de professores bilíngues, a fim de atender a comunidade localizada em rodovia às margens do Município de Carazinho/RS, situação que em muito difere dos sobrecitados paradigmas.



    10. Nos paradigmas do ARE nº 1.417.026/SC e RE nº 1.530.903-AgR/RJ, o embargante busca trazer à colação precedentes nos quais o Supremo Tribunal Federal admitiu a intervenção judicial em matéria de políticas públicas. 



    11. Cabe ressaltar que o STF não afasta a viabilidade da referida intervenção, entretanto, e nos moldes do que sufragado no Tema RG nº 698, há hipóteses que devem ser preenchidas para tanto. 



    12. Se no ARE nº 1.417.026/SC tratou-se da necessidade de contratação de nutricionistas em escolas de comunidades indígenas, esse julgado não interdita a decisão do presente feito no sentido de inexistir mora estadual para construção de escola. Como alinhavado na jurisprudência iterativa do STF, a previsão de atuação judicial em temáticas próprias da Administração deve ocorrer em evidente caso de ausência do serviço por mora estatal e, ainda, mediante mandamentos indicativos da execução das mesmas atividades públicas. 



    13. Ao se buscar caracterizar a mora do Estado gaúcho, bem como as medidas específicas para sua desobrigação e o prazo para tanto, não se está, decerto, diante de providência em consonância com o fixado no Tema RG nº 698. A fortiori, o paradigma trazido pela parte embargante permite, por si só, a caracterização de uma divergência, justamente porque, neste caso, não se firmou a impossibilidade genérica de intervenção judicial. 



    14. Cumpre anotar, ainda, que o embargante nem mesmo aproximou os contextos fáticos específicos do caso presente com os paradigmas assinalados, não bastando — reitero — a aproximação do precedente do RE nº 1.530.903-AgR/RJ, pelo qual se trata da carência de professores em rede estadual de ensino, com a hipótese concreta para permitir a admissão dos divergentes. 



    15. O mesmo se verifica no ARE nº 1.495.415-AgR/CE, invocado para sustentar a pretensão de fixação de danos morais coletivos. Todavia, tal precedente não guarda pertinência com a hipótese dos autos, pois trata da responsabilidade do Estado pela falta de manutenção de condições sanitárias adequadas em estabelecimentos prisionais. 



    16. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator